Tribunal: TJES
Processo: 5003690-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dissolução; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003690-21.2021.8.08.0000

AGVTE.: COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA E OUTROS

AGVDO.: KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DISSOLUÇÃO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PREPARO NÃO RECONHECIDA – CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS NO MÁXIMO – REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PREVISÃO DO ARTIGO 75, VIII, DO CPC - DESIGNAÇÃO NO ESTATUTO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – VALOR DADO A CAUSA - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – IRRELEVÂNCIA NA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO - . RECURSO – MÉRITO – ATOS DE GESTÃO DE EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE – ART. 373 DO CPC – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO PARA A PESSOA FÍSICA RECORRENTE.

I. Segundo hipótese normativa vigente dada pelo §1º do artigo 6º da Lei Estadual n. 10.178 de 14 de março de 2014, que alterou os artigos 6º e 8º da Lei Estadual n. 9.974, de 09.01.2013 as custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, sendo que os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.Preliminar rejeitada.

II. A representação da pessoa jurídica em juízo far-se-á pelas pessoas que seus estatutos designarem, não podendo a empresa apresentar-se em juízo somente com a assinatura de um dos sócios quando o estatuto exige a duplicidade de atos, incorrendo em vício de representação, a luz do art. 75, VIII, do CPC, impondo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC em razão do efeito translativo do recurso. Preliminar acolhida parcialmente.

III. O juízo de admissibilidade do recurso exige a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, o valor dado ao recurso não integra a categoria mencionada, não interferindo no conhecimento do agravo interposto. Preliminar rejeitada.

IV. Não se verifica a supressão de instância quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Preliminar rejeitada.

V. Consoante as provas até então carreadas aos autos, na forma do art. 373 do CPC, revela-se inexistente o grupo econômico e regular a transferência de recursos de empresa cuja sociedade é unipessoal.

III. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003690-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COORE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA - ME e outros (3)
AGRAVADO: KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003690-21.2021.8.08.0000

AGVTE.: COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA E OUTROS

AGVDO.: KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA, INSTITUTO COORE LTDA, e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA, e ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA nos autos da Ação ordinária de nº 0001938-27.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, ajuizada em desfavor de
KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI
e
AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
.

A
s
agravante
s

constroem
os fundamentos do seu recurso
sustentando
a existência de grupo econômico;
que a a
gravante ANA LÚCIA foi quem sempre esteve à frente da constituição da “AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME”; Que houve demonstração de rompimento da
afectio societatis
.

R
equer o provimento do recurso para, ao fim, viabilizar a administração do grupo pela recorrente.

Em sede de contrarrazões pugna a parte agravada pelo não conhecimento do recurso já que não juntado o comprovante de preparo;
que o valor dado à causa é exorbitante;
que a ação principal não foi ajuizada pelas empresas em regularidade de seu estatuto, faltando a assinatura de uma das sócias
das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA -ME e INSTITUTO COORE LTDA
e, no mérito, que deve ser improvido o recurso.

V
iabilizado o contraditório prévio a recorrente compareceu aos autos rechaçando as preliminares apresentadas.

Relatoriado o feito, inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 25 de março de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003690-21.2021.8.08.0000

AGVTE.: COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA E OUTROS

AGVDO.: KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

VOTO

Conforme consta no relatório apresentado, trata-se de agravo de instrumento interposto por COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA, INSTITUTO COORE LTDA, e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA, e ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA nos autos da Ação ordinária de nº 0001938-27.2021.8.08.0024, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, ajuizada em desfavor de
KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI
e
AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME
.

A
s
agravante
s

constroem
os fundamentos do seu recurso
sustentando
a existência de grupo econômico;
que a a
gravante ANA LÚCIA, mais velha e com mais experiência de mercado que a irmã KILZY, foi quem sempre esteve à frente da constituição da “AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI ME”, sendo que foi acordado entre elas, que TODA A RENDA seria revertida em favor do “GRUPO COORE”; Que, no desenvolvimento de suas atividades a recorrida, demonstrando a inexistência de
afectio societatis
, empreendeu a aquisição de um aparelho em seu nome, embora com o dinheiro do caixa da empresa, lan
çou
um curso
on line
, com uma nova logomarca,
tendo,
por fim, desviado valores para a conta do marido da recorrida, o Sr. Robson Eduardo Cani.

D
esta forma requerem o afastamento
da Agravada KILZY, inclusive fisicamente, da administração do grupo econômico formado pelas pessoas jurídicas mencionadas nesta demanda, nomeando a Agravante ANA LÚCIA - perante toda e qualquer instituição;
a d
eterminação para
que a agravante
(sic)

K
ilzy que preste a agravada
(sic)

A
na
L
úcia toda e qualquer informação que necessitar ao bom exercício da administração, sob pena de crime de desobediência e multa a ser prudentemente arbitrada; i.2) determinar a confecção de mandado que possibilite a agravante
A
na
L
úcia a exercer, junto a todos os órgãos e pessoas necessárias, a correta administração do grupo econômico e a ii) promover, equitativa e mensalmente, até final julgamento, a distribuição dos lucros do grupo econômico para todas as partes nesta demanda, com prestação posterior de contas ao juízo de primeiro grau.

Em sede de contrarrazões pugna a parte agravada pelo não conhecimento do recurso já que não juntado o comprovante de preparo;
que o valor dado à causa é exorbitante;
que a ação principal não foi ajuizada pelas empresas em regularidade de seu estatuto, faltando a assinatura de uma das sócias
das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA -ME e INSTITUTO COORE LTDA.

V
iabilizado o contraditório prévio a recorrente compareceu aos autos rechaçando as preliminares apresentadas.

PRELIMINAR

PREPARO

Quanto a alegada ausência de preparo, noto que, conforme arrazoado pela recorrente em sua manifestação: o valor da causa em primeira instância e as custas dele advindas foram suficientes para chegar ao limite previsto no o §1º1 do artigo 6º da Lei Estadual n. 10.178 de 14 de março de 2014, que alterou os artigos 6º e 8º da Lei Estadual n. 9.974, de 09.01.2013.

Reza o artigo que:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

§ 1º Os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs :

Assim, atingido o valor máximo já recolhido, resta superado o preparo exigido a irresignação postada pela parte recorrente, devendo ser conhecido o recurso.

É como voto.

PRELIMINAR

REPRESENTAÇÃO/GRUPO ECONÔMICO

Em nova temática apresentada pela parte recorrida, esta é no sentido de que deve ser reconhecida a ausência de representação das empresas para litigar nos autos, eis que há vício de representação derivado do desrespeito do contrato social firmado pelas partes que exige, para o ajuizamento de qualquer ação, a assinatura de ambas as sócias, bem como não se observa a existência de grupo econômico.

Necessário apresentar o tema em conjunto –
representação e grupo econômico
– posto que a recorrente afirma poder representar as empresas e que a pertinência subjetiva destas em relação a sua pessoa desponta pelo indispensável reconhecimento de grupo econômico.

Entretanto, e
ntendo pertinente apresentar o que dita o Código Civil a respeito das pessoas jurídicas e sua existência no mundo físico através dos seus representantes, já que esta,
in persona
, não pode produzir atos de vontade, assentando que:

Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Tanto que o Código de Processo Civil, cercando-se dos cuidados necessários a viabilização da capacidade de estar em juízo
1
, quanto as pessoas jurídicas fixou no artigo 75 que:

Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

VIII - a pessoa jurídica,
por quem os respectivos atos constitutivos designarem
ou, não havendo essa designação, por seus diretores;

No caso presente há designação no estatuto da empresa COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA (evento de número 1409913 (fls. 04 e ss , não estando o mesmo omisso, impondo, para ajuizamento de ações junto ao judiciário, a assinatura conjunta das sócias.

No caso da empresa INSTITUTO COORE LTDA, observo aplicável a regra de extensão do Código de Processo Civil, ou seja, art. 75, VIII, última parte, eis que omisso quanto a indicação da representação judicial, mas consta no instrumento (evento 1409916 – fls. 05 e ss) que a administração da empresa compete a ambas as sócias, viabilizando somente os atos de gestão do objeto social ao caráter individual das ações, no que me impõe a conclusão que as diretoras devem ser os responsáveis pela assinatura dos atos junto ao judiciário e, consequentemente, a empresa carece de ser representada por ambas as sócias.

Nesta trilha,
memorável as Lições de Araken de Assis sobre o tema:

Fundamentalmente, a atividade processual das partes, no curso da relação processual, baseia-se na representação. E inexiste “representação sem haver
pessoa
que se presente e pessoa que represente”. Entre nos, adotou-se a teoria da representação legal. No tocante as pessoas jurídicas, a representação é “orgânica”. As pessoas jurídicas se “presentam” por seus gerentes, diretores ou administradores, porque “o ato do orgao não entra, no mundo juridico, como ato da pessoa, que é o orgão”, mas “como ato da pessoa jurídica, porque o ato do órgão e ato seu”. O poder de representação da pessoa jurídica – completamente distinto do mandato e da relação de representação – recai sobre a pessoa natural investida na condição de órgão da pessoa jurídica. Os órgãos tem o estatuto de representantes legais.

Sobre o tema o STJ tem precedentes de longa data sobre a questão, salientando-se, portanto, que não é novo o entendimento quanto a necessidade de que a pessoa jurídica se apresente de forma regular em juízo:

- RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. - [...].
As pessoas jurídicas são representadas por quem os estatutos ou contrato social as designam.
- Recurso conhecido e provido. (REsp 156.970/SP, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/1998, DJ 23/11/1998, p. 193)

Sobre o tema é pertinente ressaltar o entendimento desta corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA ESTRANGEIRA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA INSUFICIENTE NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE O DIRETOR ADMINISTRATIVO POSSUÍ PODERES PARA REPRESENTAR A PESSOA JURÍDICA ESCORREITA EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO INCISO IV, DO ARTIGO 267 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973, VIGENTE À ÉPOCA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A legislação processual impõe às pessoas jurídicas, obrigatoriamente, a atuação em juízo mediante representação processual. Trata-se de pressuposto de validade do processo, o qual, se não sanado em caso de irregularidade, pode levar à extinção da causa, sem julgamento de mérito
. 2. O art. 12, inc. VI, do CPC de 1973, vigente à época, (norma reproduzida no art. 75, inc. VIII, do atual diploma processual)
preconiza que as pessoas jurídicas de direito privado serão representadas em juízo, ativa e passivamente, por quem os respectivos estatutos designarem, ou, na falta de indicação expressa, por seus diretores
, especialmente neste caso em que a autora afirma que não possui no país, nenhuma das entidades elencadas pelo art. 12, VIII, do CPC/1973. 3. 4. 5. 6. 7. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 024010079168, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/07/2019

A conclusão que se impõe no caso em análise está em reconhecer a ausência de representação das pessoas jurídicas que ingressaram com a ação, já que ausente a representação das mesmas em juízo (pressuposto de validade do feito), posto que a assinatura das sócias é exigida no caso de ser movida qualquer ação judicial.

Ora, a exigência normativa adequada a disposição contratual firmadas espontaneamente pela recorrente, ao assinar os contratos sociais das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA impõe que a representação em juízo das pessoas jurídicas, somente resta viabilizada com o devido respeito ao estatuto social que, com já dito, dita a necessidade de assinatura conjunta das sócias
2
.

Atento para o fato de que a recorrente ingressou com o presente recurso no contexto de uma ação judicial que litiga em face de sua sócia, é de todo impertinente qualquer determinação para a regularização da mesma, devendo, em relação as empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA o recurso não ser conhecido por ausência de pressuposto processual de validade a atingir o próprio processo em desenvolvimento em primeiro grau, vindo a atingir a ação em primeiro grau dado o efeito translativo do presente recurso.

No que concerne a empresa VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA, observo que o contrato social (evento de número 1409916 fls. 05 e ss) não engloba a existência da outra sócia como represente da empresa, tendo a recorrida KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI se desligado da sociedade em 2015, não se podendo, liminarmente, afirmar a existência de grupo econômico, face a singeleza dos atos probatórios até então encartados nos autos.

Como afirmado pela recorrente ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ em suas razões, (evento 1409908 – fls. 02 e ss) a empresa VIVAODONTO – CLÍNICA ODONTOLÓGICA está em seu nome e a empresa AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS – EIRELI – encontrava-se em nome da agravada KILZY DE CARVALHO ALMEIDA CANI, sendo, ainda, insuficiente o substrato probatório para que se afirme, para além da existência de várias possibilidades, a confirmação da existência de um grupo econômico a acolher a hipótese narrada pela recorrente ANA LÚCIA.

Neste sentido, acolho a preliminar apresentada pela parte recorrida, por vício na representação no que concerne as empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA, reconhecendo o efeito translativo do agravo de instrumento para extinguir, em primeiro grau, a ação ajuizada pelas empresas em face de sua sócia pelos fundamentos apresentados, extinguindo o feito em relação as empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA e INSTITUTO COORE LTDA por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo na forma do art. 485, IV, do CPC.

Entendo, neste contexto, que a fixação de honorários em detrimento das empresas, pelo princípio da sucumbência termina por atingir a recorrida como sócia, razão pela qual deixo de aplicá-los na presente, dado o fenômeno da confusão.

Deixo consignado que a despeito das inúmeras informações que foram apresentadas nos autos quanto a baixa da empresa AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELE, a luz do documento do evento 1409918 – fls. 06 – certidão esta emitida em 21/05/2021, a empresa encontra-se com a situação cadastral ativa.

PRELIMINAR

VALOR DADO AO RECURSO (CAUSA)

Inobstante a parte agravada tenha assentado o seu entendimento quanto a impossibilidade de conhecimento do recurso em razão de equivocada valoração dada a causa em sede de Agravo de Instrumento, entendo que, como já pacífico nesta corte a matéria não se trata de pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade, razão pela qual não interfere no juízo positivo ou negativo hábil ao conhecimento do recurso, sendo, em suma irrelevante o debate sobre o tema, principalmente por não ter havido decisão sobre o valor dado a ação pelo magistrado de primeiro grau.

Desta forma, seja por questão material ou formal, rejeito a suposta preliminar apresentada.

PRELIMINAR

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Quanto a supressão de instância melhor sorte não socorre a parte agravada a luz dos fundamentos externados nas contrarrazões. Primeiramente pela vagueza dos termos apresentados, deixando de mencionar quais os temas que entende que foram alçados a esta corte em o enfrentamento de primeiro grau e, em segundo lugar, porque alguns temas, sendo matéria de ordem pública, como no caso dos pressupostos de constituição e validade do recurso, são cognoscíveis em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Desta forma, na mesma esteira do entendimento já externado, rejeito a preliminar invocada pela parte agravada.

MÉRITO

No contexto da temática presente, quanto ao pedido de efeito suspensivo das transações, tive o cuidado de analisar os inúmeros documentos que foram apresentados, para verificar se as provas até então produzidas conduzem a um juízo de certeza forte o suficiente para acolhimento do pleito de revisão dos valores e, ainda, afastamento da sócia que compõe as sociedades em conjunto.

A luz do artigo 273 do CPC, passo a trazer ao contexto do presente a extensa análise empreendida.

Sobre os cursos ministrados, nota-se que as ações entre as sócias foram comuns, utilizando-se do instituto COORE, em regular manifestação do seu contrato social, não havendo como afirmar o favorecimento a qualquer uma das sócias.

Inclusive quanto ao curso pago através do boleto do evento de número 1409922, este consta em nome da parte agravada, sem que, contudo, se tenha nos autos prova da origem do valor, ou seja, até o presente momento não há como afirmar a existência de alguma irregularidade.

As inúmeras transferências bancárias entre as contas da empresa AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI e a empresa COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA (eventos 1409925 e 1409926) carecem de uma imersão probatória através de perícia que, no atual estágio, ainda não se dispõe de fase procedimental e, ainda, de substrato probatório para assinalar a sua (ir)regularidade.

Ao que prossigo na análise quanto aos eventos de número 1409919, dando destaque às remessas eletrônicas de documentos, de onde posso afirmar, no contexto, que a recorrente ANA LUCIA empreendeu a remessa de documentos e informações, mas, a despeito disso, não há provas de que fosse, a todo tempo responsável pela empresa AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI.

Tanto que na proposta de acordo entre as partes, a agravada KILZY DE CARVALHO oferta a venda da empresa à sua sócia ANA LÚCIA, por valor certo e, também, pela assunção de dívidas. Assim, a carga probatória apresentada não se revela, ao menos no atual estágio da demanda, hábil ao acolhimento do pedido de efeito suspensivo.

Devo acrescer que no extenso volume de documentos há nos autos duas tabelas totalmente inteligíveis (evento e 1409929 – fls 13 e ss.)

Sobre a notificação ao sr. Robson Eduardo Cani, pessoa estranha aos autos, e as transferências bancárias a ele titularizadas, observo que o próprio termo de notificação faz menção ao nome da empresa AMPLA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI, segundo consta de propriedade exclusiva da parte agravada KILZY DE CARVALHO ALMEIDA, não havendo substrato para afirmar a existência de direito líquido e certo ao seu bloqueio.

Desta forma, ainda que enfrentadas as provas apresentadas, estas não passam de meros indícios, insuficientes para uma interferência na administração das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓCIA LTDA, INSTITUTO COORE LTDA, e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGIA LTDA.

Por derradeiro, quanto aos inúmeros pedidos efetuados para afastamento da sócia da empresa, não é este o entendimento desta corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA C/C APURAÇÃO DE HAVERES AFASTAMENTO CAUTELAR DO SÓCIO QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS POSSIBILIDADE CONDUTAS QUE COLOCAM EM RISCO A ATIVIDADE EMPRESARIAL NECESSIDADE DE ALARGAMENTO INSTRUTÓRIO PARA EVENTUAL COMPROVAÇÃO DAS TESES RECURSAIS RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento sufragado pelo C. STJ, (¿) as discussões judiciais acerca da administração de sociedades limitadas deve caminhar, via de regra, não para a intervenção judicial na empresa, que só ocorrerá em hipóteses excepcionais, mas para a responsabilização do administrador improbo, para a anulação de negócios específicos que prejudiquem a sociedade ou, em última análise, para a retirada do sócio dissidente ou dissolução parcial da empresa.
A atuação do Poder Judiciário em causas que versem sobre a administração das sociedades deve pautar-se sempre por um critério de intervenção mínima
. (MC 14.561/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 08/10/2008).

2. Os sócios possuem o dever de lealdade para com a sociedade e os demais sócios, que é inerente à affectio societatis e insere-se como condição básica para a realização do objeto social. 3.
O afastamento temporário de sócio da administração da sociedade é tutela excepcionalmente concedida, somente na hipótese de restar comprovada inequivocamente a absoluta impossibilidade de convívio entre os sócios no desenvolvimento das atividades empresariais, em prejuízo à necessária preservação da empresa (TJSP; AI 2076552-50.2015.8.26.0000; Ac. 8549214; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Carlos Alberto Garbi; Julg. 15/06/2015; DJESP 24/06/2015)
. 4. As provas até então produzidas demonstram, ainda que mediante uma cognição superficial, que o recorrente tem praticado condutas que colocam em risco a atividade empresarial desenvolvida em conjunto com a segunda agravada, de modo a ser prudente seu afastamento cautelar da administração da empresa, cabendo tal desiderato, de forma temporária, unicamente a sócia recorrida, inclusive por ser sócia administradora nos termos do contrato social. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010000, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021

Neste sentido:

a) NÃO CONHEÇO DO RECURSO das empresas COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA ME, INSTITUTO COORE LTDA e VIVAODONTO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA- ME, por ausência de pressuposto de validade no processo.

b) CONHEÇO DO RECURSO da recorrente ANA LÚCIA DE CARVALHO ALMEIDA NITZ, NEGANDO AO MESMO PROVIMENTO.

É como voto.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO INTERPOSTO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1

capacidade processual e aptid
ã
o da pessoa, derivada da capacidade de exerc
í
cio para os atos da vida civil, para figurar por si s
ó
em determinado processo, promovendo os atos processuais que competem a parte, e, assim, submetendo-se aos seus efeitos e aos das resolu
çõe
s tomadas pelo
ó
rg
ã
o judici
á
rio.

2

Da Administração, Cláusula Sétima: que a sociedade será administrada e representada, ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente por
ambas
as sócias qualificadas acima, por prazo indeterminado.

Cláusula Oitava que compete aos administradores: b) a representação da sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, perante repartições ou entidades de direito público ou privado.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003690-21.2021.8.08.0000

AGVTE.: COORE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA LTDA E OUTROS

AGVDO.: KILZY DE CARVALO ALMEIDA CANI e OUTRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Juízo antecedente: 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DISSOLUÇÃO – PRELIMINARES – AUSÊNCIA DE PREPARO NÃO RECONHECIDA – CUSTAS INICIAIS RECOLHIDAS NO MÁXIMO – REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PREVISÃO DO ARTIGO 75, VIII, DO CPC - DESIGNAÇÃO NO ESTATUTO – AUSÊNCIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – VALOR DADO A CAUSA - PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – IRRELEVÂNCIA NA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO - - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO - . RECURSO – MÉRITO – ATOS DE GESTÃO DE EMPRESA – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE – ART. 373 DO CPC – RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E IMPROVIDO PARA A PESSOA FÍSICA RECORRENTE.

I. Segundo hipótese normativa vigente dada pelo §1º do artigo 6º da Lei Estadual n. 10.178 de 14 de março de 2014, que alterou os artigos 6º e 8º da Lei Estadual n. 9.974, de 09.01.2013 as custas judiciais são da ordem de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, sendo que os valores das custas incidentes na ação somados às do recurso obedecem ao limite mínimo de 75 (setenta e cinco) VRTEs e máximo de 4.000 (quatro mil) VRTEs.Preliminar rejeitada.

II. A representação da pessoa jurídica em juízo far-se-á pelas pessoas que seus estatutos designarem, não podendo a empresa apresentar-se em juízo somente com a assinatura de um dos sócios quando o estatuto exige a duplicidade de atos, incorrendo em vício de representação, a luz do art. 75, VIII, do CPC, impondo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito, com base no artigo 485, IV, do CPC em razão do efeito translativo do recurso. Preliminar acolhida parcialmente.

III. O juízo de admissibilidade do recurso exige a presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, o valor dado ao recurso não integra a categoria mencionada, não interferindo no conhecimento do agravo interposto. Preliminar rejeitada.

IV. Não se verifica a supressão de instância quanto às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício. Preliminar rejeitada.

V. Consoante as provas até então carreadas aos autos, na forma do art. 373 do CPC, revela-se inexistente o grupo econômico e regular a transferência de recursos de empresa cuja sociedade é unipessoal.

III. Recurso parcialmente conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER
PARCIALMENTE
do recurso e a ele
NEGAR
PROVIMENTO.

Vitória, ES, em 03_de __maio__de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.